Tribunal: TJSP
Processo: 0004482-67.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. LATROCÍNIO CONSUMADO. Artigo 157, §3o, parte final, c.c. o 61, inciso II, alíneas, c, d e h, todos do Código Penal. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. Testemunhos coerentes, seguros, e em sintonia com os demais elementos de prova, que não revelam intenção

Ementa:
APELAÇÃO. LATROCÍNIO CONSUMADO. Artigo 157, §3o, parte final, c.c. o 61, inciso II, alíneas, c, d e h, todos do Código Penal. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. Testemunhos coerentes, seguros, e em sintonia com os demais elementos de prova, que não revelam intenção de prejudicar injustamente o acusado. Coautoria. Teoria monista. Todo aquele que concorre para o crime responde por ele na sua totalidade. Condenação mantida. Pena privativa de liberdade que, no entanto, comporta reparo. Incremento da reprimenda em função das circunstâncias agravantes que se mostra excessivo. Redução proporcional da fração para a reprovação da conduta. Manutenção do regime inicial fechado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004482-67.2017.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante LUAN
JHONAHAN SOARES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para readequar a pena de LUAN JHONAHAN SOARES
DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo
157, §3o, parte final, c.c. o 61, inciso II, alíneas, c, d e h, todos do Código Penal,
mantidas as demais disposições da r. sentença nos moldes em que lançadas. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004482-67.2017.8.26.0366 -Voto no 28910 MH
2
Voto no: 28910
Apelação no: 0004482-67.2017.8.26.0366
Comarca: Mongaguá
Apelante: Luan Jhonahan Soares de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. LATROCÍNIO CONSUMADO. Artigo 157, §3o,
parte final, c.c. o 61, inciso II, alíneas, c, d e h, todos do Código
Penal. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto
probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição
por negativa de autoria e insuficiência de provas. Testemunhos
coerentes, seguros, e em sintonia com os demais elementos de
prova, que não revelam intenção de prejudicar injustamente o
acusado. Coautoria. Teoria monista. Todo aquele que concorre
para o crime responde por ele na sua totalidade. Condenação
mantida. Pena privativa de liberdade que, no entanto, comporta
reparo. Incremento da reprimenda em função das circunstâncias
agravantes que se mostra excessivo. Redução proporcional da
fração para a reprovação da conduta. Manutenção do regime
inicial fechado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls.
423/431) que, julgando procedente a pretensão punitiva, condenou LUAN
JHONAHAN SOARES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, às penas de
30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15
(quinze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 157,
§3o, parte final, c.c. o 61, inciso II, alíneas, c, d e h, todos do Código Penal.
Em suas razões, (fls. 446/452) sustenta a negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004482-67.2017.8.26.0366 -Voto no 28910 MH
3
autoria e a insuficiência probatória para amparar a condenação, pleiteando,
em síntese, a reforma da r. sentença pela improcedência da pretensão
punitiva.
Apresentadas as contrarrazões às fls. 455/458, a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls.
466/470).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular, e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento.
A materialidade e a autoria do delito restaram
comprovadas nos autos, como se apreende dos boletins de ocorrência (fls.
10/13 e 90/92); do relatório de investigação (fls. 14/21); do relatório do
SAMU (fls. 22/23); do relatório preliminar de investigação contendo prints
tirados de redes sociais da corré BARBARA (fls. 42/46); do laudo pericial
(fls. 76/84); do auto de exibição e apreensão (fls. 155), bem como da prova
oral coligida nos autos, consubstanciada nas declarações das testemunhas,
entre as quais uma protegida que não foi localizada para depor neste feito,
mas que já havia sido ouvida nos autos do processo n.
0004511-54.2016.8.26.0366 envolvendo as mesmas partes, além de policiais
civis que tomaram parte nas investigações, corroboradas pelos elementos
informativos colhidos no inquérito policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004482-67.2017.8.26.0366 -Voto no 28910 MH
4
Os autos demonstram que no dia 9 de dezembro de 2016,
em horário incerto, no interior do imóvel residencial situado na Avenida
Santana, n. 667, Jardim Samoa, Comarca de Mongaguá, LUAN, previamente
ajustado e agindo com unidade de desígnios com os comparsas, GIOVANE
DE OLIVEIRA BARBOZA, WEIDE DO CARMO, GUSTAVO SANTOS
CALDAS e BARBARA FRAZÃO (processo desmembrado), mediante grave
ameaça e violência exercida contra o idoso Jovelino Zavalha, de 79 (setenta e
nove) anos de idade, que veio a falecer em decorrência de choque traumático
e politraumatismo por ação de agente contundente, subtraíram para proveito
comum, um televisor LCD de 39 polegadas, peças automotivas, ferramentas e
eletrodomésticos, um automóvel FIAT/UNO, cor preta, placa CDQ-4409,
além da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em dinheiro.
No intuito de arrebatar patrimônio alheio, o apelante,
vulgo Pajé, em concurso com os demais acusados, renderam a vítima,
colocando a arma de fogo em sua cabeça e imobilizando os membros
inferiores e superiores. Como o ofendido era portador de deficiência auditiva
falava alto, obrigando o grupo a agredi-lo violentamente, provocando as
lesões descritas no laudo pericial que foram a causa imediata de sua morte.
O corréu GUSTAVO deu fuga a GIOVANE, enquanto
WEIDI e o apelante LUAN fugiram no carro da vítima, todos em direção à
casa de GIOVANE. Do veículo foram retiradas algumas peças e
posteriormente incendiado para ocultar a subtração. Entretanto, uma das
testemunhas dando falta do ofendido, acabou ingressou na residência dele,
encontrando-o caído ao lado da cama com os pés e mãos amarrados já sem
vida. A Polícia foi acionada e as diligências investigativas que se sucederam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004482-67.2017.8.26.0366 -Voto no 28910 MH
5
levaram à descoberta do automóvel subtraído e incendiado. Também foi
localizada uma testemunha protegida, que levou à identificação e a prisão dos
responsáveis, à exceção do apelante, que até então se encontrava foragido,
mas foi posteriormente capturado e preso, justificando o desmembrado do
processo (fls. 230).
Em Juízo, o apelante negou os fatos. Esclareceu ser
conhecido pelo apelido de Pajé; é irmão do corréu GIOVANE e trabalhava
na casa dele no dia dos fatos. Confirmou que BARBARA, GIOVANE,
WEIDI e GUSTAVO conversavam, mas não soube dizer o assunto que
tratavam. Indagado acerca das declarações do corréu GUSTAVO que, em
solo policial incriminou o interrogando, respondeu que ele teria a intenção
deliberada de prejudicá-lo.
Entretanto, ao contrário do que a Ilustre Defesa pretende
fazer crer, a prova se mostrou segura quanto ao envolvimento do apelante no
latrocínio.
O fato foi confirmado pela testemunha protegida Alpha 1,
cujo relato sob o crivo do contraditório foi aproveitado dos autos principais
(fls. 386/387). Ouvida, afirmou que um dia antes dos fatos os réus se
reuniram no quintal da casa de GIOVANE, e porque a depoente prestava
serviço de cabeleireiro para a cônjuge dele, tomou conhecimento do conluio
criminoso, que consistia no roubo à residência da vítima, cujas chaves do
imóvel seria fornecida por BÁRBARA. Ouviu a corré deliberar pela entrega
das chaves da casa aos demais acusados porque o ofendido lhe estaria
cobrando um empréstimo. Todos participaram, inclusive o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004482-67.2017.8.26.0366 -Voto no 28910 MH
6
Passados dois dias do roubo, BÁRBARA conversou com
GIOVANE por telefone, ocasião em que soube dos gritos demasiado altos da
vítima, que forçou o grupo a imobilizá-la e espancá-la. Também soube do
falecimento do ofendido durante a ação criminosa, fato que a irritou ao ponto
de repreender o interlocutor, já que era só para dar um susto (sic).
Os policiais civis, Alexandre dos Santos e David Oliveira
esclareceram terem tomado parte nas investigações. A vítima foi encontrada
morta com sinais de violência, enquanto a residência dela estava revirada.
Alguns bens foram subtraídos, entre os quais o automóvel que foi encontrado
posteriormente
queimado.
No
curso
das
investigações,
obtiveram
informações anônimas de uma pessoa que havia testemunhado o
envolvimento do grupo.
GUSTAVO,
então,
foi
ouvido
e
admitiu
seu
envolvimento no crime junto de outros comparsas, GIOVANE, LUAN, e
WEIDE, acrescentando que a mentora intelectual havia sido BÁRBARA,
vizinha da vítima e que teria sido questionada sobre algum local para
praticarem o roubo, ocasião em que apontou a residência da vítima, pessoa
com quem mantinha desavença, mas que possuía as respectivas chaves.
O grupo seguiu até o imóvel do ofendido no veículo
Ford/Ka, de propriedade do apelante, surpreendendo a vítima dentro de casa.
Por ser acometida de problema auditivo, falava alto, ensejando a sua
imobilização e violência que levou a sua morte.
Os policiais acrescentaram que o apelante ingressou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004482-67.2017.8.26.0366 -Voto no 28910 MH
7
residência acompanhado de GIOVANE e WEIDE para recolher os pertences
que foram acondicionados no FIAT/Uno da vítima. GUSTAVO permaneceu
no Ford/Ka dando guarida à ação criminosa.
Consumada a subtração, os bens foram deixados na
residência de LUAN, à exceção do automóvel do ofendido que foi conduzido
até uma mineradora distante onde atearam fogo. Após os fatos virem à tona, o
apelante e WEIDE se encontravam foragidos, mas este último veio a se
apresentar perante o Distrito Policial e alguns meses depois o recorrente foi
capturado.
A testemunha, Alessandro Rebelo, também policial civil,
confirmou ter participado do cumprimento do mandado de prisão de LUAN
na ocasião em que ele compareceu a um ato religioso. BÁRBARA possuía as
chaves do imóvel da vítima e seria a autora intelectual do crime; e o ofendido
acabou sendo morto porque falava alto. Indagado, o depoente confirmou que
algumas testemunhas protegidas presenciaram a reunião do grupo antes da
empreitada criminosa, o que permitiu esclarecer as autorias e o modus
operandi. O apelante foi inequivocamente um dos executores do latrocínio.
Os policiais militares, Fabrício Cardoso dos Santos Rosa
e Tarcizio Trindade de Souza, confirmaram terem sido acionados para
atender a ocorrência. Vizinhos e parentes se preocuparam com a vítima; era
noite e seu veículo não estava na sua residência, o que não era usual.
Ingressou em seguida no imóvel quando se deparou com o ofendido caído em
seu quarto sem vida; estava despido, com os braços e pernas amarrados e
apresentava sinais de violência na cabeça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004482-67.2017.8.26.0366 -Voto no 28910 MH
8
A testemunha, Luciana Vincentina Lopes Cruz, sabia que
BÁRBARA mantinha alguma proximidade com o ofendido, pois às vezes a
via em frente à residência dele.
Christyane Venâncio Bueno, sobrinha da vítima,
esclareceu que seu tio morava atrás da sua casa e por isso deram sua falta. A
filha da vizinha de frente resolveu pular o muro da residência quando
percebeu que a porta da cozinha estava aberta. Encontraram a vítima sem
vida. Indagada, respondeu que a corré BÁRBARA frequentava a casa da
vítima porque com ela mantinha relação de amizade. Inclusive BÁRBARA já
havia recebido auxílio financeiro da vítima em algumas oportunidades.
A informante, Graziele Cristina Oleriano, cônjuge do
corréu GIOVANE e cunhada do apelante LUAN, soube do roubo pois viu seu
companheiro chegar em casa no dia dos fatos acompanhado de WEIDE e
com o carro cheio de mercadorias (sic). Na fase inquisitiva, afirmou que o
apelante também estava no veículo, acompanhando os demais acusados.
Diante
desse
panorama,
ressalte-se
o
trabalho
investigativo realizado pelos policiais civis que levou à identificação do
grupo, conforme se extrai dos respectivos relatórios, devidamente
confirmados em contraditório processual, além do depoimento da testemunha
protegida Alpha 1 que presenciou o ocorrido entre LUAN e os comparsas
antes e após o cometimento do latrocínio, havendo lastro suficiente para o
juízo de procedência da pretensão punitiva, não se cogitando da tese
defensiva de insuficiência probatória.
Merece destaque importante premissa para que a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004482-67.2017.8.26.0366 -Voto no 28910 MH
9
emprestada ganhe contornos de licitude no conjunto probatório, exigindo-se
sua produção em contraditório processual com identidade de partes ou, ao
menos, em que tenha sido parte o sujeito contra o qual se utiliza a prova; fato
verificado na espécie não havendo campo para discutir sua validade jurídica.
Lecionam nesse sentido, Ada Pellegrini Grinover,
Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes:
O primeiro requisito constitucional de admissibilidade
da prova emprestada é o de ter sido produzida em
processo formado entre as mesmas partes ou, ao menos,
em processo em que tenha figurado como parte aquele
contra quem se pretenda fazer valer a prova. Isto porque
o princípio constitucional do contraditório exige que a
prova emprestada somente possa ter valia se produzida,
no primeiro processo, perante quem suportará seus
efeitos no segundo, com a possibilidade de ter contato,
naquele, com todos os meios possíveis de contrariá-la.
Em hipótese alguma poderá a prova emprestada gerar
efeitos contra quem não tenha participado da prova no
processo originário. (As nulidades no processo penal.
12a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
p. 119).
Não bastasse, o laudo de exame de corpo de delito (fls.
76/84) confirma as lesões corporais sofridas pela vítima, descrevendo a lesão
traumática na região frontal médio lateral direita da cabeça, medindo 1,5cm,
hemorragia subgaleal esquerda e fraturas de costelas bilaterais, concluindo
que a imobilização da vítima se deu enquanto estava viva, havendo sinais
vitais locais, sendo a morte provocada por choque traumático subsequente a
politraumatismo decorrente de ação vulnerante de agente contundente,
consignando a crueldade do meio empregado pelos acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004482-67.2017.8.26.0366 -Voto no 28910 MH
10
Diante do contexto fático-probatório, demonstrado que o
apelante assumiu o risco de tirar a vida da vítima ao ansiar o patrimônio
alheio, vindo a tomar parte na ação criminosa que resultou na efetiva morte
da vítima, está caracterizado o delito de latrocínio.
Passo ao exame de dosimetria.
Consigno inicialmente, reconhecida a coautoria, é a regra
todos responderem da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo expressa
disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, na medida em que o Código Penal adotou a
denominada teoria monista, donde todo aquele que concorre para o crime
responde por ele na sua totalidade.
Desta feita, embora o crime seja resultado de condutas
distintas, praticadas por seus respectivos autores, permanece único e
indivisível, de sorte que as mesmas cominações devem incidir para todos os
agentes que concorreram para o delito.
Feitas as considerações, houve por bem o MM. Juízo de
origem fixar a pena-base no mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão, e 10
(dez) dias-multa, a despeito da conjuntura desfavorável ao derredor dos fatos,
que coincidem com as circunstâncias agravantes da reprimenda, a serem
oportunamente valoradas na etapa subsequente da dosimetria penal, evitando-
se o vedado bis in idem.
Na segunda etapa da dosagem, a pena foi acrescida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004482-67.2017.8.26.0366 -Voto no 28910 MH
11
metade, praticado o delito contra pessoa idosa, de setenta e nove anos de
idade, mediante utilização de meio cruel consistente na imobilização do
ofendido, que foi despido e submetido a espancamento, além da
superioridade numérica do grupo que tornou impossível a defesa da vítima;
agravantes bem reconhecidas e que justificam o recrudescimento da sanção.
Por outro lado, não obstante a ação abjeta do grupo,
reputo que o aumento se mostrou desmedido, comportando reparo para
acolher a fração de 1/4 (um quarto) como adequada para a reprovação;
critério proporcional perfilhado por esta Colenda Câmara, resultando, 25
(vinte e cinco) anos de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
valor mínimo unitário, que torno definitiva à míngua de outras modificadoras.
As circunstâncias do caso concreto recomendam a
manutenção do meio fechado para o início do cumprimento das reprimendas,
ressaltando não se tratar de imposição de regime mais rigoroso com
fundamento na gravidade abstrata do delito, mesmo porque vedado, nos
termos das súmulas n. 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, n. 718 e
719, ambas do Colendo Supremo Tribunal Federal; mas, sim, em vista das
circunstâncias que cercaram a ação delitiva, consideradas em conjunto e do
elevado grau de censurabilidade da conduta.
Ademais, para atingir as finalidades da sanção, prevenção
geral e especial e retribuição, na vetusta forma da resposta ao mal injusto do
crime pelo mal justo da pena, mister terapêutica penal mais prolongada e
detalhada, possível apenas no regime de ingresso mais severo; único, a
propósito, compatível com a expressão aritmética da pena, nos termos do
artigo 33, §2o, alínea a, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004482-67.2017.8.26.0366 -Voto no 28910 MH
12
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para readequar a pena de LUAN JHONAHAN SOARES DE
OLIVEIRA, qualificado nos autos, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso
no artigo 157, §3o, parte final, c.c. o 61, inciso II, alíneas, c, d e h, todos do
Código Penal, mantidas as demais disposições da r. sentença nos moldes em
que lançadas.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR